Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Competência. Juizado de violência doméstica e familiar e vara criminal. Violência doméstica. Não caracterização.
1 - A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 - Se a violência foi praticada de forma dissociada do gênero e dirigida, indistintamente, aos filhos – do sexo masculino e feminino -, não há violência doméstica a justificar a competência do juizado especializado.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina - DF.